Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-85.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DECOTE DE VALORES. EXPRESSAMENTE ANUÍDOS. ASSEMBLEIA. INVIABILIDADE. RUBRICAS SEM RESPALDO. DECOTE. EXCESSO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PEDIDO GENÉRICO. PARÂMETRO DE CÁLCULO. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Na ação de cobrança de taxas condominiais, é inviável o decote de valores que foram expressamente aprovados em assembleia. Identificada a ausência de respaldo em determinada rubrica, é de se reconhecer o excesso de cobrança, com consequente decote da quantia cobrada.
2. A alegação de que há excesso especificamente na evolução da dívida, feita de forma genérica, sem apresentação de fundamentos ou provas, é insuficiente para o afastamento dos parâmetros de cálculo adotados pelo condomínio. Precedente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.